Tribunal: TJSP
Processo: 1022341-49.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Embargos de terceiro. Improcedência. Fraude à execução anteriormente reconhecida, tornando ineficaz a cadeia de alienações posterior. Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ à hipótese dos autos. Embargos improcedentes. Apelo improvido.